Tribunal: TJMT
Processo: 0052258-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 0052258-56.2015.811.0041
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: HECTOR PERICLES DE CASTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposta pelo Agravante, registrada sob o no. 0052258-56.2015.811.0041, que, à unanimidade, afastou a prejudicial e no mérito proveu parcialmente o recurso e em sede de reexame retificou em parte a sentença. (Id. No 41235478).
Compulsando os autos, verifico a ocorrência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, e que deve ser considerada no julgamento, atinente ao cabimento do recurso interposto, uma vez que apenas na hipótese prevista no CPC, e taxativamente no Regimento Interno deste Tribunal, especificamente contra a decisão proferida pelo Relator, que não inclui o seu uso quando se trata de acórdão, posto que advém de decisão colegiada.
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – INCABÍVEL À ESPECIE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O agravo interno é cabível, tão somente, contra decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inadmissível a sua interposição em face de decisão proferida por Órgão Colegiado (art. 1.021, CPC).
(AgR 5032/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-3-2017, Publicado no DJE 23-3-2017). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE ADMINISTRATIVO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – PROLAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA SOBRE O TEMA – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
O agravo interno é restrito a atacar decisões monocráticas, descabendo a sua interposição contra acórdão (CPC, art. 1.021).Se incabível o Agravo Interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado, o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade é medida que se impõe.
(AgR 154121/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6-2-2017, Publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]
Assim, em atenção ao Princípio da Não Surpresa e atendendo ao disposto no art. 933, caput, do CPC, intime-se o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do Recurso interposto.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora